Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024336-08.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), MATHEUS CORREA MONTEIRO - CPF: 432.519.308-18 (ADVOGADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (EMBARGADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (EMBARGANTE), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO REQUALIFICADO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da Embargante e provimento integral ao Recurso Adesivo da Embargada ANA CÉLIA MATEUS, reformando sentença proferida em ação revisional cumulada com pedidos de tutela antecipada, danos morais e materiais. A parte embargante aponta omissões e contradições quanto à (i) fixação de danos morais, (ii) condenação à repetição do indébito em dobro e (iii) ausência de determinação expressa sobre compensação de valores com o saldo devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar indenização por danos morais sem considerar a existência de débito efetivamente contratado;

(ii) estabelecer se há contradição na determinação de repetição do indébito em dobro apesar da requalificação do contrato e não de sua nulidade; e

(iii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor efetivamente recebido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A condenação por danos morais decorre da conduta abusiva na contratação, com violação à boa-fé objetiva, à dignidade da pessoa humana e aos deveres de informação, independentemente da existência de débito. O acórdão embargado examinou detalhadamente os fundamentos da indenização, inexistindo omissão ou contradição.

4. A repetição do indébito em dobro foi corretamente fundamentada com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do STJ (Tema 929), a qual autoriza a devolução em dobro diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, mesmo quando não caracterizada má-fé subjetiva. A requalificação contratual não impede a incidência da repetição em dobro se verificada cobrança abusiva.

5. Quanto à compensação de valores, reconhece-se omissão pontual, pois o acórdão anterior não explicitou o procedimento para apuração do saldo devedor com base no valor efetivamente recebido e sua compensação com os valores pagos. Tal omissão, contudo, não altera a conclusão do julgamento, sendo suprida sem efeitos infringentes.

6. Embora haja reconhecimento parcial de omissão, os embargos, em sua maioria, veiculam mero inconformismo com o julgado e não se prestam à rediscussão da matéria, razão pela qual não se aplicam efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por danos morais é cabível quando a contratação se dá mediante conduta abusiva e violadora da boa-fé objetiva, ainda que haja débito efetivo.

2. A repetição do indébito em dobro é admissível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no Tema 929 do STJ.

3. A compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor é obrigatória na fase de liquidação, nos termos dos arts. 368 e 884 do Código Civil, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; CC, arts. 368 e 884; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante e proveu integralmente o Recurso Adesivo interposto por
ANA CÉLIA MATEUS
, reformando parcialmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, nos autos da Ação Revisional para Adequação da Modalidade Contratual c/c Pedidos de Tutela Antecipada, Danos Morais e Materiais ajuizada pela Embargada (
vide
ID. 322438873).

Em seus embargos declaratórios de ID. 324781895, a Embargante aponta alegadas omissões e contradições no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado padece de vícios que necessitam de saneamento, com expresso pleito de efeitos infringentes.

Quanto ao
primeiro ponto
, alega que o acórdão teria incorrido em
omissão
e
contradição
ao fixar a condenação por danos morais em R$ 8.000,00 sem analisar o fato crucial e incontroverso de que a Embargada efetivamente recebeu o crédito em sua conta bancária no montante de R$ 10.741,31, tratando-se de débito real cuja modalidade foi judicialmente requalificada. Ou, no mínimo, evidenciando que o quantum de R$ 8.000,00 se mostra flagrantemente excessivo diante da efetiva existência de uma relação negocial e de um débito subjacente.

Quanto ao
segundo ponto
, argumenta que o acórdão apresenta manifesta
contradição
ao determinar a repetição do indébito em dobro, reformando a sentença que havia determinado a restituição simples. Aduz que a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme o Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, pressupõe uma cobrança indevida e conduta contrária à boa-fé objetiva, mas que a própria fundamentação do acórdão não declara a nulidade total do negócio, mas sim sua requalificação para mútuo consignado.

Quanto ao
terceiro ponto
, sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
crucial ao determinar a repetição do indébito sem se pronunciar expressamente sobre a necessária e indispensável compensação de valores com o saldo devedor referente ao valor principal efetivamente creditado à Embargada (R$ 10.741,31), devidamente atualizado.

Com tais argumentos,
requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos
, conferindo-lhes
efeitos infringentes
para sanar as contradições e omissões apontadas, a fim de: primeiro, reconhecer a contradição e omissão na fixação dos danos morais, para o fim de afastar a condenação.
Subsidiariamente
, reduzir drasticamente o
quantum
indenizatório, considerando que a dívida existia e o valor foi recebido pela Embargada. Segundo, sanar a contradição referente à repetição do indébito, restabelecendo a condenação à repetição na forma simples, conforme determinado na sentença de primeiro grau, visto tratar-se de revisão de encargos contratuais e não de cobrança integralmente indevida. Terceiro, suprir a omissão referente à compensação, determinando expressamente que, na fase de liquidação, os valores a serem restituídos à Embargada sejam primeiramente compensados com o saldo devedor do principal por ela recebido (R$ 10.741,31), devidamente corrigido.

Em contrarrazões de ID. 325122395, a Embargada argumenta que não se verifica qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado no julgado, visto que o acórdão enfrentou de forma completa e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Aduz que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, não havendo vícios do art. 1.022 do CPC. Assim, requer o
desprovimento dos embargos por ausência dos vícios legais
e a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC por caráter protelatório
.

Recurso tempestivo (ID. 324821850).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA PARA MÚTUO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS PELA TAXA SELIC (TEMA 112/STJ E LEI 14.905/2024). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de CAPITAL CONSIG SCD S.A. e apelação adesiva de ANA CÉLIA MATEUS contra sentença que:
(i)
afasta a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;
(ii)
requalifica o ajuste como mútuo bancário consignado, com incidência das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN desde a contratação;
(iii)
condena à restituição simples do indébito; e
(iv)
impõe custas e honorários à instituição financeira. A autora postula repetição em dobro e compensação por dano moral; a ré pugna pela validade do RMC, legalidade de juros e capitalização, aplicação da série “cartão de crédito parcelado” do BACEN, afastamento/redução de dano moral e adoção exclusiva da SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a contratação de RMC é válida ou viciada por falta de informação, impondo-se a requalificação para mútuo consignado;

(ii) estabelecer se a restituição do indébito é simples ou em dobro;

(iii) determinar a configuração de dano moral e seu
quantum
; e

(iv) fixar os critérios de correção e juros (SELIC x INPC e termo inicial).

III. Razões de decidir

3. Incidência do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, impondo deveres qualificados de informação e transparência (CDC, arts. 6º, III e VIII; 46; 54, § 4º).

4. Prova dos autos evidencia deficiência informacional grave: inexistência de cartão físico, faturas e uso em compras; divergência entre “valor financiado” (R$ 40.029,60) e “valor efetivamente creditado” (R$ 10.741,31) sem justificativa; descontos sob rubrica “cartão de crédito”; e ausência de esclarecimento prévio sobre a natureza e riscos do RMC, caracterizando vício de consentimento.

5. Instrumento eletrônico (CCB/Clicksign) não elide o vício, pois não demonstra ciência inequívoca das condições; ademais, refere “crédito não rotativo”, incompatível com cartão rotativo, reforçando a requalificação para mútuo consignado.

6. Falhas adicionais: não comprovação de entrega documental adequada em canais formais (Consumidor.gov, BACEN e SAC) e ausência de registro no REGISTRATO/SCR, em desconformidade com a Resolução BACEN nº 4.571/2017, evidenciando quebra da boa-fé objetiva.

7. Requalificada a avença para empréstimo consignado, a taxa aplicável é a média de mercado do BACEN para a mesma espécie, à luz da Súmula 530/STJ, afastada a série “cartão de crédito parcelado”.

8. Configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, com descontos após 30/03/2021, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ (modulação do EAREsp 676.608/RS).

9. O desconto prolongado sobre verba de natureza alimentar, aliado à resistência informacional do fornecedor e à incerteza sobre a dívida por mais de 18 meses, ultrapassa o mero aborrecimento e consubstancia dano moral, fixado em R$ 8.000,00, observada a proporcionalidade (correção a partir do arbitramento – Súmula 362/STJ).

10. Os consectários legais incidem pela Taxa SELIC, de forma exclusiva, vedada a cumulação com índice de correção monetária (Tema 112/STJ e art. 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024), observada a data de início de sua eficácia.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de RMC sem informação clara, adequada e inequívoca importa vício de consentimento e autoriza a requalificação do ajuste para mútuo consignado.

2. Na ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado do BACEN praticada nas operações da mesma espécie do negócio requalificado (Súmula 530/STJ).

3. A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 enseja repetição do indébito em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).

4. Descontos consignados indevidos e prolongados sobre verba alimentar, somados à recalcitrância informacional do fornecedor, configuram dano moral indenizável.

5. Correção monetária e juros moratórios incidem exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme Tema 112/STJ e art. 406 do CC (Lei 14.905/2024).

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 421 e 422; MP nº 2.170-36/2001; Resolução BACEN nº 4.571/2017; Decreto/MT nº 691/2016 e Decreto/MT nº 1.630/2025; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362 e 530; STJ, Tema 112 (SELIC) e Tema 929 (repetição em dobro), modulado no EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, 3ª Turma, j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017; STJ, EAREsp nº 1.847.842/PR, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023; TJ/MT, RAC nº 1022486-50.2023.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024; TJ/MT, RAC nº 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024; TJ/MT, RAC nº 1000706-89.2021.8.11.0052, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 29/01/2025, DJe 02/02/2025; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC nº 50017479720238130407, 18ª Câm. Cível, j. 14/05/2024, DJe 14/05/2024.”

Pois bem.

Conforme relatado, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheçam omissões e contradições no acórdão embargado quanto à fixação de danos morais, à determinação de repetição do indébito em dobro e à ausência de determinação expressa sobre compensação de valores.

Passo à análise de cada ponto suscitado pela Embargante.

I - DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 sem considerar que a Embargada efetivamente recebeu o crédito em sua conta bancária no montante de R$ 10.741,31, tratando-se de débito real cuja modalidade foi judicialmente requalificada, circunstância que, segundo alega, afastaria o dano moral ou, no mínimo, evidenciaria a excessividade do quantum arbitrado.

Não assiste razão à Embargante
.

O acórdão embargado enfrentou de forma extensa e fundamentada a questão dos danos morais, concluindo pela sua configuração com base em circunstâncias que transcendem o mero aborrecimento cotidiano. Consignou-se expressamente:

“Sem delonga, no caso concreto, as circunstâncias específicas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, visto que a remuneração de servidor público possui
natureza alimentar
, destinando-se à subsistência digna da pessoa e de sua família, de forma que
o comprometimento desproporcional dessa renda por operação viciada em seu consentimento configura violação à
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, inc. III, CF).”

A fundamentação do julgado assentou-se em quatro pilares estruturantes, expressamente consignados no acórdão:
primeiro
, violação à dignidade da pessoa humana pelo comprometimento desproporcional de verba alimentar, com desconto de aproximadamente 28% da renda líquida da consumidora.
Segundo
, descaso reiterado da instituição financeira diante de múltiplas solicitações de esclarecimentos realizadas por diversos canais (Consumidor.gov, BACEN e e-mail ao SAC), sem qualquer resposta adequada.
Terceiro
, incerteza prolongada por mais de 18 meses quanto à natureza, legalidade e duração dos descontos, período durante o qual a consumidora conviveu com angústia e preocupação quanto à dívida sem perspectiva de término.
Quarto
, gravidade e reiteração das violações às normas de proteção ao consumidor, incluindo descumprimento de obrigações regulamentares do BACEN e do Decreto Estadual nº 691/2016.

O argumento de que a existência da dívida afastaria o dano moral revela equívoco na compreensão da fundamentação adotada
. O dano moral não decorreu da inexistência de débito, mas sim da forma abusiva como a contratação foi conduzida, com violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, induzindo a consumidora a erro quanto à natureza do produto contratado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, expressamente invocada no acórdão embargado por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 73, é categórica ao reconhecer que, nesses casos de erro substancial, resta evidenciado o dano moral, pois tal conduta atinge a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se vê profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira.

A existência de crédito efetivamente disponibilizado não purga o vício de consentimento nem exime a instituição financeira de responder pelos danos extrapatrimoniais causados pela conduta abusiva.
O que se indeniza não é a existência ou inexistência da dívida
,
mas a violação a direitos da personalidade perpetrada mediante práticas comerciais que afrontam os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais,
o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 foi fixado mediante criteriosa observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, considerando-se expressamente a condição socioeconômica das partes, a gravidade da ofensa, o grau de culpa da instituição financeira, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, conforme consignado no próprio acórdão embargado.

Inexiste, portanto, omissão ou contradição no julgado
. A matéria foi apreciada de forma completa e fundamentada, com expressa análise das circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a condenação.

O inconformismo da Embargante, em verdade, volta-se contra o próprio mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Rejeito, pois, os embargos neste ponto
.

II - DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO

A Embargante alega que o acórdão teria incorrido em contradição ao determinar a repetição do indébito em dobro quando o próprio julgado reconheceu tratar-se de requalificação contratual, e não de cobrança integralmente indevida, sustentando que a cobrança de valores com base em contrato vigente, ainda que posteriormente revisado judicialmente, não se confundiria com cobrança flagrantemente indevida.

A alegação não prospera
.

O acórdão embargado fundamentou expressamente a aplicação da repetição em dobro com arrimo no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e na orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, julgado no EAREsp nº 676.608/RS, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

O julgado consignou de forma inequívoca que restou configurada conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, elencando exaustivamente as circunstâncias caracterizadoras dessa violação, reproduzidas no voto: indução da consumidora a erro na contratação; ausência de prestação de informações claras e adequadas sobre a natureza do produto; não comprovação da entrega do cartão físico, faturas ou utilização para compras; apresentação de CCB sem assinatura física e com informações contraditórias; crédito de valor significativamente inferior ao contratado (R$ 10.741,31 ao invés de R$ 40.029,60); não atendimento às solicitações da consumidora para obtenção de documentação; descumprimento de obrigações regulamentares do BACEN e do Decreto Estadual; e ausência de registro da operação no Sistema de Informações de Crédito.

A tese defensiva de que a requalificação contratual afastaria a repetição em dobro não encontra amparo na sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
. A modulação temporal fixada no julgamento do Tema 929 estabeleceu que, para os descontos realizados após 30 de março de 2021, basta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo-se da demonstração de má-fé subjetiva.

No caso concreto, a contratação ocorreu em novembro de 2022 e os descontos perduraram até o ajuizamento da ação em junho de 2024, ou seja, integralmente após a data da modulação temporal. A conduta contrária à boa-fé objetiva restou amplamente demonstrada e expressamente reconhecida no acórdão embargado.

A circunstância de o negócio jurídico ter sido requalificado, e não declarado nulo, não afasta a incidência da repetição em dobro
. Os valores cobrados a maior decorreram de prática abusiva consubstanciada na aplicação de taxas de juros próprias de cartão de crédito rotativo quando, em verdade, tratava-se de empréstimo consignado tradicional.

A cobrança fundada em modalidade contratual diversa daquela efetivamente pretendida e adequada à operação, mediante indução do consumidor a erro, caracteriza cobrança indevida para os fins do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A distinção pretendida pela Embargante entre pagamentos “
indevidos
” e pagamentos “
excessivos
” não encontra respaldo na hermenêutica conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao dispositivo legal em comento. Valores cobrados com fundamento em cláusulas contratuais reconhecidamente abusivas ou mediante violação aos deveres de boa-fé objetiva configuram pagamentos indevidos, ainda que exista um débito subjacente em montante inferior.

Inexiste, portanto, contradição no julgado
. O acórdão embargado manteve coerência lógica entre suas premissas e conclusões, aplicando corretamente a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça às particularidades do caso concreto.

Rejeito, pois, os embargos também neste ponto
.

III - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao determinar a repetição do indébito sem se pronunciar expressamente sobre a necessária compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor referente ao valor principal efetivamente creditado à Embargada (R$ 10.741,31), devidamente atualizado, para evitar enriquecimento sem causa.

Neste ponto específico, assiste razão à Embargante quanto à existência de omissão
.

De fato, relendo detidamente o acórdão embargado, constato que, embora o julgado tenha determinado a requalificação da operação para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, estabelecendo que a apuração do montante devido será realizada em liquidação de sentença,
não explicitou de forma expressa e categórica que os valores a serem restituídos deverão ser previamente compensados com o saldo devedor apurado
, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Todavia,
embora reconheça a omissão quanto ao enfrentamento específico da forma de liquidação com a necessária compensação de valores
,
o saneamento desse vício não conduz à alteração da conclusão do julgamento, mas apenas ao esclarecimento quanto à metodologia de apuração
.

A compensação constitui forma de extinção das obrigações quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, operando-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

No caso concreto, reconhecida a existência de crédito efetivamente disponibilizado à consumidora e determinada a repetição de valores pagos a maior,
impõe-se a aplicação do instituto da compensação para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes
.

Isso porque, a vedação ao enriquecimento sem causa constitui princípio geral de direito positivado no artigo 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Tal princípio deve nortear a liquidação do julgado, impondo-se a compensação entre os valores devidos pela instituição financeira e o saldo devedor remanescente da consumidora.

A omissão quanto à determinação expressa de compensação pode gerar incerteza na fase de liquidação de sentença, sendo recomendável o esclarecimento da questão nesta oportunidade. Contudo, como já registrado,
o acolhimento dos embargos neste ponto não implica em efeitos infringentes ao julgado
, mas sim em mero aclaramento quanto à forma de liquidação.

Sanada, assim, a omissão apontada, mediante explicitação do procedimento de liquidação, sem alteração da conclusão do julgamento
.

Partindo de tais premissas, concluo que, embora se reconheça omissão pontual no acórdão embargado quanto ao procedimento de compensação de valores na fase de liquidação, o acórdão embargado se fundamentou em elementos fáticos e jurídicos que se mantêm hígidos mesmo após o enfrentamento específico dos argumentos ora suscitados, quais sejam: a participação ativa da Embargante na cadeia de fornecimento mediante práticas abusivas; a violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva; a configuração de dano moral decorrente não da existência do débito, mas da forma ilícita como a contratação foi conduzida; e a aplicação dos princípios da responsabilidade solidária e da repetição em dobro consagrados no Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o “
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1.431.978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; g. n.).

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Consigna-se que as alegações de omissão e contradição,
ainda que parcialmente procedentes quanto à necessidade de esclarecimento sobre a compensação de valores
,
não configuram vícios capazes de alterar a conclusão do julgamento
, constituindo questões procedimentais que foram adequadamente enfrentadas no acórdão embargado mediante fundamentação autônoma e suficiente quanto aos aspectos materiais da condenação.

Por derradeiro,
não se pode deixar de consignar que os presentes embargos revelam inequívoco caráter protelatório no que tange aos dois primeiros pontos suscitados
, na medida em que buscam rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, sem apontar qualquer vício efetivo no julgado embargado quanto aos danos morais e à repetição em dobro, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que se trata do primeiro recurso manifestamente protelatório interposto pela Embargante nestes autos, e tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
deixo de aplicar a multa prevista no parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil
,
devendo ser consignado, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual ensejará a imposição da penalidade cabível
.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para sanar a omissão pontual quanto à forma de liquidação do julgado,
sem efeitos modificativos
, mantendo-se integralmente a conclusão do acórdão embargado, em seus precisos termos.

Para fins de esclarecimento quanto à liquidação de sentença, explicito que deverá ser observado o seguinte procedimento:

i)
Apurar-se-á o saldo devedor efetivamente devido pela Embargada, considerando-se o valor principal recebido (R$ 10.741,31) acrescido de juros remuneratórios na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de empréstimo consignado à época da contratação (novembro de 2022), capitalizados mensalmente nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde a data da disponibilização do crédito até a data da liquidação, tudo corrigido pela Taxa SELIC.

ii)

Apurar-se-á o montante total pago pela Embargada mediante os descontos realizados em sua folha de pagamento, devidamente atualizados pela Taxa SELIC desde cada desconto até a data da liquidação.

iii)
Comparar-se-ão os valores apurados: caso o montante pago seja superior ao saldo devedor, a diferença será restituída à Embargada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação do entendimento manifestado atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que todos os descontos ocorreram após 30 de março de 2021. Caso o saldo devedor seja superior ao montante pago, a diferença permanecerá como débito da Embargada, a ser quitado mediante continuidade dos descontos em folha de pagamento nas condições requalificadas, observando-se as taxas médias de mercado para empréstimo consignado.

A explicitação deste procedimento não altera o resultado do julgamento, mas apenas esclarece a forma de sua execução, afastando eventual incerteza quanto à aplicação do instituto da compensação e à metodologia de apuração dos valores na fase de liquidação de sentença, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025